Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-73.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NEUTRO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. Não há que se falar em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, sem qualquer moderação, conforme demonstrado pelo laudo da perícia e pelos depoimentos.
3. Sabe-se que dolo é o elemento subjetivo do crime de lesão corporal, o qual consiste na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Assim, quando o réu confessa a prática do crime demonstrando que houve vontade de agredir a vítima, não há que se falar em ausência do elemento subjetivo do delito.
4. Resta neutro o comportamento da vítima quando não há comprovação de que ela contribuiu, efetivamente, para a prática do crime cometido pelo réu.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a expressa confissão da autoria do crime por ocasião do interrogatório judicial é causa suficiente para atenuar a pena nos moldes do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que seja ela qualificada.
6. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que se falar em redução do quantum.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.